Tribunal: STF
Processo: RE 645881
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 31) contra capítulo de acórdão (eDOC 25) do Tribunal de Justiça local. A ementa, com destaque para a parte controvertida, está assim redigida:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO. INSALUBRIDADE. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.



    2. Compete à justiça comum processar e julgar as causas que versem sobre a conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres antes do regime estatutário em tempo especial para fins de aposentadoria.



    [...]



    7. Preliminar de incompetência da justiça comum rejeitada.



    8. Prescrição afastada.



    9. Recurso conhecido e provido.



    Assevera que esse julgado, ao não ter acolhido a preliminar de incompetência da justiça comum para processar e julgar demanda referente a reconhecimento de tempo especial anterior à migração de servidor público para regime jurídico único, viola o contido no inciso I do art. 109 da Constituição Federal.



    Aduz que no “caso dos autos, os substituídos mantinham vínculo celetista com a extinta FHDF (Fundação Hospitalar do Distrito Federal) até 17 de agosto de 1990, data em que foi publicada e entrou em vigor a Lei Distrital nº 119/90, que converteu o regime jurídico em estatutário”.



    Salienta que nesse “período anterior ao ingresso nos quadros do DF, as contribuições previdenciárias foram vertidas ao INSS. A essa autarquia, portanto, compete averiguar se os substituídos preencheram os requisitos autorizadores para contagem de tempo de serviço como especial”.



    Conclui, então, que compete “ao INSS efetuar tal contagem, competindo à Justiça Federal, por estar envolvida autarquia da União, nos termos do art. 109, I, da CRFB, julgar qualquer demanda referente a essa contagem”.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso “a fim de que, reconhecida a violação ao art. 109, I, da CF/88, seja reformado o v. acórdão recorrido para extinguir o feito sem resolução do mérito quanto ao período anterior a 17 de agosto de 1990, data em que foi publicada e entrou em vigor a Lei Distrital nº 119/90, que converteu o regime jurídico celetista em estatutário”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer (eDOC 41) foi pelo desprovimento do apelo excepcional, conforme a ementa abaixo:



    Recurso Extraordinário. Pretensão de Servidor Público à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições insalubres, na vigência do regime celetista. Ação julgada procedente, confirmada em segunda instância.



    Alegada incompetência da Justiça comum. Improcedência. Entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as causas entre a Administração Pública e os seus servidores, no que se refere à relação estatutária, são de competência da Justiça Comum.



    Tema 942/STF. “Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”. Repercussão Geral no tema 293/STF que constitui direito adquirido a conversão do tempo de serviço prestado por servidor público, ex-celetista, que trabalhou em condições insalubres, perigosas ou penosas em período anterior à instituição do Regime Jurídico Único. Precedentes.



    Parecer pelo desprovimento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a jurisprudência do Supremo é no sentido de que a mera alegação de haver interesse dos entes enumerados no inciso I do art. 109 da Carta da República não é capaz de atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.



    Ademais, avaliar, na espécie, a presença ou não de interesse do Instituto Nacional do Seguro Social demanda o incursionamento do conjunto fático-probatório, o que faz atrair o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, cito precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 932.074 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    (ARE 1.127.200 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Processual Civil. Inclusão do INSS no polo passivo da demanda. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.169.569 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator